Tribunal: TRF3
Processo: 0004432-95.2013.4.03.6108
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
35/740)

0004432-95.2013.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 75317

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDO RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO EM RAZÃO DE FRAUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Se a pena máxima do referido delito supera 2 (dois) anos, não se trata de crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95 e dos artigos 1o e 2o da Lei no 10.259/03.

2. Não se cogita em inutilidade da persecução penal, em razão de a conduta delitiva perpetrada pelo agente atingir bem público.

3. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas.

4. O dolo exsurge da intenção do agente em manter a informalidade da relação empregatícia com o fim específico de não haver qualquer entrave legal que o impedisse de receber as parcelas do seguro-desemprego.

5. Para ser aceito, o erro de proibição exculpante deve estar comprovado por eleme

Inteiro teor:
35/740)

0004432-95.2013.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 75317

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDO RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO EM RAZÃO DE FRAUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Se a pena máxima do referido delito supera 2 (dois) anos, não se trata de crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95 e dos artigos 1o e 2o da Lei no 10.259/03.

2. Não se cogita em inutilidade da persecução penal, em razão de a conduta delitiva perpetrada pelo agente atingir bem público.

3. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas.

4. O dolo exsurge da intenção do agente em manter a informalidade da relação empregatícia com o fim específico de não haver qualquer entrave legal que o impedisse de receber as parcelas do seguro-desemprego.

5. Para ser aceito, o erro de proibição exculpante deve estar comprovado por elementos seguros, não podendo ser reconhecido com fundamento em meras alegações defensivas.

6. O agente tem o direito de presumir-se inocente, até que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada pelas provas colacionadas aos autos e, depois de lhe serem asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

7. Recurso interposto pela defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo interposto pela defesa de Washington Luiz Britto e indeferir o pedido de execução provisória das penas impostas ao acusado depois de esgotadas as instâncias ordinárias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.